Tribunal: TJMT
Processo: 1018205-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018205-27.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (EMBARGANTE), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIANY KIRIAN CARDOSO BATISTA - CPF: 002.620.091-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), NAIANY KIRIAN CARDOSO BATISTA - CPF: 002.620.091-02 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (EMBARGADO), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE PROVEU RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU A SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCONFORMISMO – APONTADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INVIABILIDADE – VÍCIOS NÃO EXISTENTES – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALMEJADOO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se cogitar de eventual contradição e omissão a ser saneada por embargos de declaração quando a parte pretende, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada de forma fundamentada.

Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda.
em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e retificou a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Inconformado, aponta o embargante a existência de contradição, em razão do Relator reconhecer “
num parágrafo que as autuações são decorrentes de cobrança de imposto sobre material gráfico, para em seguida questionar a destinação do material
”.

Nessa linha, acrescenta que
“tratando-se de material de composição gráfica (conforme discriminado na nota fiscal e reconhecido pelo Fisco), na hipótese de serem destinados à comercialização, nada mais seriam do que livros, revistas, jornais periódicos ou qualquer outro meio impresso. E se assim o fosse, não seria o caso de isenção ou não incidência, mas sim de imunidade constitucional do ICMS”.

Ademais, sustenta a ocorrência da omissão do acórdão, argumentando que “
ao apegar-se à fundamentação genérica de que a demanda requereria dilação probatória, a decisão aqui combatida omitiu o fato de que as Notas Fiscais apresentadas pela Embargante comprovam: i) que o material gráfico é enviado por gráficas e editoras, estas sim, as reais prestadoras do serviço; ii) a referência expressa à tributação pelo ISSQN – fato ressaltado pelo juízo singular e desprezado pelo r. Acórdão
”.

De outro turno, solicita que sejam prequestionados explicitamente os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis na espécie.

Assim, requer sejam os aclaratórios providos para sanar os pontos mencionados, a fim de que seja modificado o acórdão combatido, afastando, assim, o julgamento sem resolução de mérito do
mandamus
e analisando as provas apresentadas para provimento da segurança integral em favor da Embargante.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, aponta o embargante a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e retificou a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Pois bem. Evidencia-se da leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
e/ou
inexatidões materiais
.

Na espécie, em relação ao quanto argumentado pelo embargante, vislumbro que este busca, em verdade, a
rediscussão da matéria
já apreciada e decidida, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na presente via.

Isso porque, após detido exame dos elementos coligidos, a decisão colegiada dantes proferida expressamente consignou que, a despeito do embargante pretender a nulidade dos procedimentos administrativos fiscais referentes à cobrança do ICMS Diferencial de Alíquota sobre o material gráfico supostamente utilizado para fins de propaganda, tal pretensão não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental, uma vez que, neste tipo de ação, não é dado formular pedido de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória, para os quais existem as vias específicas.

Ademais, o acórdão impugnado acrescentou que as notas fiscais apresentadas pelo embargante não possam afirmar, com certeza, se tratam-se de materiais gráficos destinados exclusivamente ao uso da Impetrante, não é possível verificar para qual finalidade esses materiais serão utilizados e se serão para comercialização ou não, pois as notas fiscais apenas indicam ser remessas de materiais gráficos.

Assim, não tem como auferir se incide ISS ou ICMS sobre as operações de entradas de mercadorias de composição gráfica.

Seja como for, observo que as alegações trazidas pelo embargante consistem em mera inconformidade pelo fato da decisão combatida não ter sido proferida conforme o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio dos aclaratórios.

Ora, divergindo dos fundamentos esposados no aresto embargado, cumpre a parte questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Assim, tenho que o acórdão hostilizado não padece de omissão e contradição a serem sanados na espécie.

Nessa linha:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

(N.U 0042370-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Por fim, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC PELO FORNECEDOR – MATÉRIA INSURGIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO ANALISADA – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

(N.U 1036421-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)”

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração opostos.

É COMO VOTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022